Tribunal: STF
Processo: ARE 1583561
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Pretensão de reforma do julgado. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

    2. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente todos os pontos necessários, reiterando a natureza reflexa da alegada ofensa constitucional e a incidência da Súmula 279/STF.

    3. A pretensão de reforma da decisão por inconformismo da parte não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Embargos de declaração rejeitados.